Tribunal: TJDFT
Processo: 0715764-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL – GAZR. PAGAMENTO SUPOSTAMENTE INDEVIDO A SERVIDORA APOSENTADA. BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA DO ERRO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida em ação de ressarcimento ao erário, que buscava a condenação da ex-servidora pública à devolução dos valores recebidos a título de Gratificação por Atividade em Zona Rural (GAZR), no valor de R$ 16.568,02. O autor alegou que a servidora teria recebido indevidamente a referida gratificação no período de 1o de março de 2016 a 1o de maio de 2017, após seu desligamento por aposentadoria, e requereu sua condenação ao ressarcimento dos valores. A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de comprovação do pagamento indevido e da má-fé da servidora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a restituição ao erário de valores recebidos por ex-servidora pública a título de gratificação, diante da ausência de comprovação de má-fé e da existência de dúvidas quanto à regularidade dos pagamentos efetuados durante o período anterior à sua aposentadoria.
III. Razões de decidir
3. A restituição de valores recebidos por servidor público a título de gratificação somente é cabível quando demonstrado erro administrativo que tenha ensejado o pagamento indevido, não sendo suficiente a alegação genérica de irregularidade.
4. A boa-fé da servidora deve ser presumida na ausência de provas em sentido contrário, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.009.
5. A Administração Pública não demonstrou que a servidora estivesse aposentada no período apontado como irregular, nem que não tivesse direito à incorporação da gratificação, nos termos da Lei Distrital no 5.105/2013.
6. Inexistente comprovação do erro material ou da má-fé, é indevido o ressarcimento ao erário, sendo inaplicável, no caso concreto, a tese do enriquecimento ilícito.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.105/2013, arts. 21 e 30; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.03.2021, DJe 19.05.2021 (Tema 1.009/STJ).